Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, MARIANA PEDROSA MOURA DE RESENDE, para se manifestar objetivamente quanto à preliminar suscitadas nas contrarrazões, ID 72057830. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora